Tribunal: STF
Processo: ARE 1545347
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 394, p. 2):



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Mérito não contestado. DOSIMETRIA. Afastamento do aumento inicial, sem impacto nas sanções. Inaplicabilidade da redutora do § 4º e das substituições do CP, art. 44. Regime fechado preservado. RESTITUIÇÃO DE BEM. Inviabilidade. Veículo utilizado no crime. Correto perdimento. PARCIAL PROVIMENTO, SEM INGERÊNCIA NAS PENAS.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, X, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, tampouco faz parte de organização criminosa, de modo que não há óbice algum que impeça a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 404, p. 4):



     “No caso em tela insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que negou provimento do recurso de apelação para a aplicação do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Com a interposição do Recurso de Apelação, recebido no duplo efeito: Devolutivo e Suspensivo, toda a matéria de mérito deveria ser reexaminada pela colenda 6ª Câmara Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. De modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate.”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente